Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para uso. Causa de aumento. Crime cometido nas imediações de igreja. Privilégio. Atos infracionais.
1 - As provas – depoimentos harmônicos dos policiais que monitoravam o local dos fatos, apreensão de porções de maconha com o réu e apetrechos para o tráfico na casa dele e depoimento do usuário, na delegacia, confirmando que comprou droga com o réu – são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas, sendo descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06.
2 - Entende o e. STJ que “Uma vez que, no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem e porque a hipótese dos autos (tráfico de drogas cometido em local próximo a igrejas) não foi contemplada pelo legislador no rol das majorantes previstas no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, deve ser afastada a causa especial de aumento de pena em questão” (HC n. 528.851/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe 12/5/2020).
3 - Se o réu é primário e sem antecedentes, passagem pela VIJ, por si só, não é fundamento idôneo de que se dedica às atividades criminosas, para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado ou reduzir a pena em fração menor.
4 - Apelação provida em parte.